Tribunal: STF
Processo: HC 52209
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-28
Data de publicação: 1974-06-28

Ementa:
- Habeas Corpus. - Pretensão deduzida em outro pedido o qual denegado pelo Tribunal a quo, da decisão não recorreu o prejudicado.
II. Extinção da punibilidade ainda não apreciada por aquela instância. 
III. Writ não conhecido com assento na Constituição, art. 119, II, c. in fine, e I, h.